Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-84.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SUFICIENTE. PLENA CONSCIÊNCIA DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f” DO CP. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O crime de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência é punido somente a título de dolo, o qual se concretiza diante da vontade livre e consciente do autor em descumprir a decisão judicial que defere medida protetiva de urgência, da qual tinha conhecimento.
3. Não há de se falar em erro de proibição se o agente praticou a conduta depois de regularmente intimado acerca das medidas protetivas.
4. A incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "f", do Código Penal, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, caracteriza bis in idem, devendo ser afastada. Pena definitiva redimensionada.
5. Na fixação dos danos morais, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não obstante a conduta repreensível do réu, o valor arbitrado não está norteado nas balizas da jurisprudência dominante, impondo-se, assim, a redução do montante fixado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.